Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727368-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: RAPHAELLA OLIVEIRA DE NE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Exame Específico - Rol de Procedimentos - Agência Nacional de Saúde Suplementar - Não Taxativo - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Premium Saúde EIRELI- ME contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu tutela de urgência em ação de conhecimento proposta por Raphaella Oliveira para determinar à ora agravante o custeio de exames denominados “Beta 2 Glicoproteina I, Autoanticorpos; Detecção da Mutação C677t Metilenotetrahidrofolato; Protrombina Polimorfismo”. Sustenta agravante não estar tal procedimento incluído em Diretriz de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assim, tal procedimento não poderia ser custeado pela operadora. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso dos autos, é incontroverso o fato de autora, ora agravada, padecer de doença rara denominada Síndrome do Anticorpo Antifoslipídeo, sendo medicada com anticoagulantes. Demais, também incontroverso, o seu médico assistente necessita da análise do resultado do exame denominado “Beta 2 Glicoproteina I, Autoanticorpos; Detecção da Mutação C677t Metilenotetrahidrofolato; Protrombina Polimorfismo”. Ora, embora tal exame - muito específico - não esteja previsto na Diretriz da Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar tem-se como amplamente majoritário o entendimento segundo o qual os procedimentos estabelecidos pela referida Autarquia Especial são de natureza mínima, podendo o médico assistente, como no caso, prescrever exames e medicamentos fora de tais regulações, ainda mais quando se trata do enfrentamento de doença rara. A propósito, julgado desta Egrégia Turma: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ESCOLHA DA MELHOR TERAPIA. COBERTURA DAS DESPESAS. DANO MORAL.1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém as condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, não comparecendo razoável a negativa do plano de saúde em autorizar a realização de exame sob a alegação de que o procedimento não está previsto no rol da ANS, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. 4. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral, mormente porque a liminar vindicada foi rapidamente concedida. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1089773, 20160111081354APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 19/4/2018. Pág.: 586/592). Ausente a probabilidade de provimento do recurso. Nem se diga do perigo da demora, o qual é reverso ou seja, contra a agravada, tendo em vista a agilidade necessária para realização do exame para fins de regular manejamento da doença hematológica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 3 de agosto de 2020, às 20h33min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator